Tribunal: CARF
Processo: 11128.003023/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 30/04/2003
Imunidade. Templos de Qualquer Culto.
Não atendidos os pressupostos recursais do recurso especial de divergência, não pode o mesmo ser conhecido.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.003023/2007­31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.629 – 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS
SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO ­ II
Data do fato gerador: 30/04/2003
Imunidade. Templos de Qualquer Culto.
Não atendidos os pressupostos recursais do recurso especial de divergência,
não pode o mesmo ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003023/2007-31
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003023/2007­31
Acórdão n.o 9303­010.629
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
274/276), admitido pelo despacho de fls. 286/287, contra o Acórdão no 3102­002.036, de
25/09/2013 (fls. 266/271), o qual deu provimento ao recurso voluntário, tendo sua ementa o
seguinte teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 30/04/2003 Imunidade. Templos de
Qualquer Culto.
A importação de bens destinados às finalidades essenciais, no
caso, destinadas a pias batismais, submete­se à imunidade fixada
no art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.
Recurso Voluntário Provido.
A Procuradoria acosta como paradigma de seu recurso especial o aresto 302­
34.926, averbando que "a divergência reside no alcance da imunidade, insculpida na
Constituição Federal, art. 150, VI, a", pois alega que o paragonado entendeu que a imunidade
alcança tão­somente os tributos que incidam sobre a renda, o patrimônio e os serviços, estando
excluídos da imunidade o imposto de importação e o IPI. De outro turno, pede o sobrestamento
do julgamento até que o STF decida o RE 630.790, afetado por repercussão geral.
Em contrarrazões (fls. 295/311), pede o contribuinte a improcedência do
especial fazendário para que seja mantido na íntegra o aresto desafiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Entendo que o recurso não deva ser conhecido, pois o recorrido e o
paragonado não deram interpretação diversa à mesma norma legal.
O recorrido proveu o especial com espeque no art. 150, VI, b, da Constituição
Federal, qual seja a imunidade de instituição de impostos sobre templos de qualquer custo. A
Igreja Mórmon importou, consoante DI 03/0359451­3, máquina para tratamento químico de
água pia batismal e controlador químico de fonte de água. Com esse fundamento, à
unanimidade, o recorrido proveu o Voluntário.
De outro turno, o paradigma tratou não da imunidade de templos de qualquer
culto, cuja jurisprudência deste CARF, assim como a própria RFB, como se dessume das
soluções de consulta, reconhece quando de importações que digam respeito às próprias
atividades religiosas da Igreja, como in casu. O paragonado 302­34.926, de 20/09/2001, tratou
da imunidade de uma entidade beneficente assistencial, e o voto vencedor definiu que a
entidade faria jus à isenção, não se tratando a hipótese de imunidade, mas que para tanto não
foram comprovados todos os requisitos que a lei prevê. Veja­se o dispositivo do paragonado:
Portanto, na hipótese dos autos, PIA SOCIEDADE FILHAS DE
SÃO PAULO poderia ser beneficiada com a isenção do Imposto
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.003023/2007­31
Acórdão n.o 9303­010.629
CSRF­T3
Fl. 4

3
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
vinculado, se fosse o caso, desde que comprovasse preencher
todos os requisitos legais exigidos, o que não ocorreu.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário
interposto.
Com efeito, resta claro que os fatos são díspares, não havendo similitude
fática, bem como a norma legal aplicada em um e outro aresto são diversas.
Assim, não atendidos os pressuposto do recurso especial de divergência, não
o conheço.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do recurso do Procurador.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital